Tribunal: TJES
Processo: 5015348-58.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015348-58.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JUSSARA DA SILVA
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5015348-58.2022.8.08.0048

Recorrente:
BANCO BMG SA

Recorrido:
JUSSARA DA SILVA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONSUMIDOR QUE CONTRATOU CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ACREDITANDO SE TRATAR DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONVENCIONAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. DESNECESSÁRIA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, UMA VEZ QUE A PARTE AUTORA NÃO CONTROVERTE SOBRE A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NO CONTRATO. IMBRÓGLIO SOBRE QUANTUM DE PAGAMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL, DO ART. 27, DO CDC, APLICÁVEL À REPARAÇÃO DO DANO. A ABUSIVIDADE, NA SEARA CONSUMERISTA, CONTAMINA AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE NULIDADE ABSOLUTA (ART. 51, DO CDC), LOGO, INSUSCETÍVEL A PRAZO DECADENCIAL PARA SUA DECLARAÇÃO. METODOLOGIA CONTRATUAL QUE INDUZ O CONSUMIDOR A ERRO SOBRE A FORMA DE PAGAMENTO. EXPECTATIVA LEGÍTIMA, BASEADA NAS INFORMAÇÕES SOBRE O CONSIGNADO COMUM, DE QUE AS PARCELAS ABATIDAS EM FOLHA AMORTIZEM PROGRESSIVAMENTE O DÉBITO, QUITANDO-O EM PRAZO PRÉ-DEFINIDO. CASO CONCRETO EM QUE O DESCONTO MÍNIMO DO VALOR DA FATURA, CORRESPONDENTE AO LIMITE DA MARGEM CONSIGNÁVEL, ACARRETA AMORTIZAÇÃO NEGATIVA, ETERNIZANDO O DÉBITO. ANÁLISE DAS FATURAS ANEXADAS AOS AUTOS QUE PATENTEIA A ONEROSIDADE EXCESSIVA. CIRCUNST NCIA, ADEMAIS, VERIFICÁVEL COM O EMPREGO DE FERRAMENTAS PÚBLICAS, TAIS COMO A CALCULADORA DO CIDADÃO DO BACEN E AS PLANILHAS DE AMORTIZAÇÃO PELA TABELA PRICE DO SÍTIO “DRCALC”. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. ABUSIVIDADE QUE, NO CASO EM ANÁLISE, CONTAMINA TODA A AVENÇA, JÁ QUE A CONVOLAÇÃO EM CONSIGNADO COMUM, MANTIDOS OS ENCARGOS E LIMITES AJUSTADOS, NÃO IMPEDIRIA A LESÃO AO CONSUMIDOR. REGRESSO AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DEVIDA EM DOBRO AO CONSUMIDOR, SOB A LUZ DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42, DO CDC. DANO MORAL NO IMPORTE DE R$ 4.000,00 DENTRO DOS PAR METROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DEVIDA A DEVOLUÇÃO AO AGENTE FINANCEIRO DOS VALORES DEPOSITADOS EM FAVOR DA AUTORA, CORRIGIDOS MONETARIAMENTE. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS CUSTAS PROCESSUAIS E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE 20% SOB A CONDENAÇÃO E, NÃO HAVENDO, SOB O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.